Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-37.2016.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000507-37.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio criminis, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO DO CARMO DIAS GOMES - CPF: 257.034.631-49 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO
– ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

Não se reconhece
a excludente de ilicitude do estado de necessidade prevista no art. 24, do CP, se não comprovado que o réu, portava arma de fogo e munições de uso permitido, com o objetivo de salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

João do Carmo Dias Gomes
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença em que foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
2 anos
de
reclusão, substituídos
por
duas penas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Id. 57992993).

Em suas razões, busca
a
absolvição
sustentando a ocorrência do estado de necessidade (Id. 57992999).

Contrarrazões pelo
desprovimento
ao Apelo (Id. 57993951), igualmente, a PGJ,
conforme parecer com tal entendimento abaixo sintetizado em transcrição livre (Id.
59579963
):

Síntese Ministerial: Artigo 14,
“caput”
da Lei no 10.826/03 - Pleito de absolvição ante o argumento de que no caso há excludente de ilicitude (estado de necessidade) – Impossibilidade – Confissão do apelante – Autoria e materialidade comprovadas – Provas judicializadas que não revelam dúvidas de que o apelante cometeu o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude, pois,
a lei exige que o perigo ou a agressão injusta ao qual o apelante ou terceira pessoa se encontre submetida seja atual e diretamente vinculado a uma situação presente
, o que não se verifica no presente caso - Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020